Tribunal: TJSP
Processo: 1501731-59.2023.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas e ameaça. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base reduzidas. Regime inicial alterado para o aberto. Réu primário e sem antecedentes criminais. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

Ementa:

APELAÇÃO. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas e ameaça. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Palavra da vítima. Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base reduzidas. Regime inicial alterado para o aberto. Réu primário e sem antecedentes criminais. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Redução da indenização por danos morais para o valor de R$ 1.500,00. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000864623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501731-59.2023.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
RODRIGO URBANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Rodrigo Urbano para
reduzir suas penas a 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime
inicial aberto, e fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00
(quinhentos e cinquenta reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença. v.u, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
2
Voto no 21.136
Apelação no 1501731-59.2023.8.26.0548
Comarca: Campinas
Apelante: Rodrigo Urbano1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Violência doméstica. Descumprimento de
medidas protetivas e ameaça. Prova segura. Autoria e
materialidade
demonstradas.
Palavra
da
vítima.
Relevância. Elemento subjetivo bem caracterizado.
Condenação mantida. Dosimetria. Penas-base reduzidas.
Regime inicial alterado para o aberto. Réu primário e
sem antecedentes criminais. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Impossibilidade. Redução da indenização por danos
morais para o valor de R$ 1.500,00. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fl. 318/330, acrescenta-se que
Rodrigo Urbano foi condenado à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses
e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, porque
incurso nos artigos 147 do Código Penal e 24-A da Lei no 11.340/2006,
na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo sido concedido o sursis e
fixada a indenização de R$ 5.000,00 em favor da vítima. Ao acusado foi
deferido o direito de recorrer em liberdade.
1 O sigilo, nos termos da Lei 14.857/2024, não abrange o nome do autor do fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
3
Inconformado, o réu busca a absolvição por insuficiência de
provas ou por atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo.
Subsidiariamente, requer a) o abrandamento do regime e b) a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fl.
344/350).
Contra-arrazoado o apelo (fl. 355/357) e apresentado o r. parecer
pela douta Procuradoria Geral de Justiça (fl. 372/375), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo não provimento do
recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“(...) no dia 05 de maio de 2023, às 21:25, na Rua Heraldo Marques,
n. 44, Chácara da Barra, cidade e comarca de Campinas/SP
RODRIGO URBANO, qualificado à fl. 01, sob o contexto de violência
doméstica e familiar, ameaçou por meio de palavras, causar mal
injusto e grave a sua ex-companheira A.C.C., e assim, descumpriu a
decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência
previstas na Lei no 11.340/2006, fixada nos autos n. 1516756-
90.2022.8.26.0114.
Com efeito, em 22 de novembro de 2022, foram deferidas medidas
protetivas de urgência em benefício da vítima A.C.C., consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
4
'a) fixação de limite mínimo de 200 metros de distância entre agressor
e vítima, familiares e testemunhas;(b) proibição de contato do
agressor com a vítima, familiares e testemunhas, por qualquer meio
que seja;(c) proibição do agressor frequentar o local de trabalho e a
casa da vítima, situada à [...];'.
Ocorre que, em que pese tenha sido intimado da decisão via edital
publicado em 07 de dezembro de 2022, na data dos fatos, o
denunciado se dirigiu à residência da vítima e proferiu ameaças,
declarando que 'o que era dela estava guardado que ela não
prestava'. Ato contínuo, o denunciado xingou o filho da declarante e
ambos entraram em luta corporal.
O denunciado deixou o local e foi encontrado pela Polícia Militar nas
proximidades da residência. Na oportunidade, o denunciado
confessou que apesar de ciente das medidas protetivas deferidas,
aproximou-se da vítima, fl. 09.”
A materialidade dos crimes é atestada pelo auto de prisão em
flagrante (fl. 04/05); pelo boletim de ocorrência (fl. 13/16); pela
representação da vítima (fl. 11), pelas medidas protetivas de urgência de
proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas por no
mínimo 200 metros, proibição de contato por qualquer meio de
comunicação com a vítima, familiares e testemunhas, proibição de
frequentar o local de trabalho e a casa da vítima, situada à [...] e
proibição do acusado frequentar os locais habitualmente frequentados
pela vítima (fl. 19/21), pela comprovação de ciência a respeito das
medidas protetivas impostas (fl. 22/23), bem como pela prova oral
produzida nos autos.
A autoria é certa.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
5
“A vítima A.C.C., inquirida por autoridade policial (fl.11), disse:
'que é ex-companheira do autor, estão separados há um ano e meio e
que deste relacionamento possuem dois filhos. Que ele é dependente
químico (álcool e drogas) e que não possui transtorno ou doença
mental. Que após a separação ela entrou com pedido de Medidas
Protetivas contra ele, devido às agressões e porque ele não aceitava a
separação, assim como não aceita até hoje. Quanto aos fatos, declara
que ela alugou uma casa e logo o autor chegou e já foi chutando um
carro de terceiros que estava estacionado em frente a casa. Que o filho
da declarante chegou até o portão, momento em que ele começou a
xingá-lo e desferir socos nele pela grade. Que o filho dela, Renato abriu
o portão e ambos entraram em luta corporal. O declarante também
proferiu ameaças à declarante dizendo que o que era dela estava
guardado e que ela não prestava. Que em seguida o autor foi segurado
até a chegada dos policiais, mas em seguida foi solto e que no momento
em que foi solto, entrou no carro e se evadiu, tendo sido encontrado em
seguida pelos policiais, os quais foram solicitados pela declarante.'”
“Ouvida em juízo, declarou que, no dia dos fatos, estava de
mudança para a casa atual. Morava anteriormente na Júlio de Mesquita
no Cambuí. O réu estava no bar na frente do seu antigo apartamento e
ele a viu e disse: 'você está com um carinha aí, eu estou com ciúmes'.
Mais para tarde, o acusado foi na porta da sua residência e começou a
xingar seu filho Renato, por questões de orientação sexual. Além disso,
xingou a depoente. O réu segurou um amigo do filho que estava na
porta da casa, por conta disto, Renato saiu da residência e foi agredido
pelo acusado. Já teve que chamar a polícia inúmeras vezes por conta do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
6
comportamento do réu. Os policiais foram atrás do acusado e
encontrarem ele na rua de trás da sua casa. O réu já chegou na sua
residência e começou a xingar a depoente e seu filho Renato. O acusado
ainda ameaçou a depoente e seu filho. Disse 'você vai ver, o que é seu
está guardado'. Foi casada com o réu por 18 anos. O acusado sempre
foi um pouco agressivo, mas nunca chegou a bater mesmo, apenas atos
de empurrão ou apertões. O acusado sempre xingava a depoente
também quando estavam casados. Separou do réu em 2021. Depois
disto, o acusado ficou mais agressivo e acabou pedindo a medida
protetiva. Depois deste último boletim de ocorrência o réu não mais
importunou a vítima. Antes, porém, o acusado perseguiu a depoente
muitas vezes, invadindo o seu apartamento e quebrando o portão do seu
apartamento. Algumas vezes retrucou as agressões verbais do acusado.
Depois da medida protetiva teve contato com o réu por conta dos filhos.
Durante o período da medida protetiva o réu não era autorizado a ir à
sua casa e não costumava ir à sua casa. Tanto era assim, que a irmã do
acusado que buscava os filhos. O bar que o acusado estava era na
frente da sua residência. Menos de 200 metros. O réu não paga pensão
regularmente. Começou a pagar recentemente o montante de R$ 600,00
(seiscentos reais).'”
“A condutora e testemunha, Ana Carolina Freitas Silva, ouvida
em solo policial (fls.06/07), disse que: 'Relata que na data de hoje foram
acionados, via COPOM, para atender a uma ocorrência de violência
doméstica e briga generalizada. Narra que ao chegarem ao local dos
fatos foram atendidos pela solicitante e seu filho. A vítima narrou que
possui uma medida protetiva que determina o afastamento de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
7
excompanheiro, entretanto ele descumpriu a medida, foi até a sua casa e
proferiu ameaças. Aduz que seu filho intercedeu em seu favor e acabou
brigando com seu ex-companheiro. Em patrulhamento pelo local, o
autor foi encontrado em uma rua paralela, cerca de 150 metros da casa
da vítima. Questionado, ele disse que sabia das medidas protetivas e foi
até a casa da ex-companheira. Após todos foram conduzidos para esta
Unidade de Polícia Judiciária, para que fossem adotadas as medidas
cabíveis.'
“Em juízo, disse que receberam uma ocorrência do COPOM
relatando uma briga generalizada de violência doméstica na rua.
Quando chegaram ao local, o réu não estava, mas encontraram ele
cerca de 150 metros da casa da vítima. A vítima disse que ela e o filho
foram ameaçados pelo acusado. O réu parecia está sob o efeito de
álcool. O acusado confirmou que tinha ido ao local ameaçar a vítima.
Não se recorda se ele estava machucado.”
“A testemunha e policial militar, Gabriel Paes Cruz, ouvida em
solo policial (fls.08/09), disse que: 'QUE é SD PMESP, lotado no 8o
Batalhão de Polícia Militar do Interior do Estado de São Paulo, 2a Cia e
esclarece que na data de 05/05/2023, por volta de 21 horas e 25
minutos, foram acionados, via COPOM, para atender uma ocorrência,
envolvendo violência doméstica e familiar, bem como de briga
generalizada. Afirma que ao chegarem ao local dos fatos foram
atendidos pela solicitante, A.C.C., e seu filho, R. C. S. F.. Esclarece que
A.C.C. relatou que possui medida protetiva deferida em seu favor que
proíbe a aproximação de seu ex-companheiro, RODRIGO URBANO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
8
Também foi informado que Rodrigo descumpriu a determinação judicial
foi à casa de Anna, assim como proferiu ameaças contra ela e se
envolveu em uma briga com Renato. Esclarece que foi realizado
patrulhamento pelas proximidades e Rodrigo foi encontrado em uma
rua paralela, cerca de 150 metros da casa de Anna. Em seguida
Rodrigo foi detido e questionado assumiu que foi à casa da ex-mulher e
se envolveu em confusão com Renato. Menciona que Renato disse que
tinha ciência da existência da medida protetiva. Após todos foram
conduzidos para esta Unidade de Polícia Judiciária, para que fossem
adotadas as medidas cabíveis.'”
“Ouvido em juízo, disse que receberam uma solicitação por
violência doméstica. Foram ao local e o réu já não estava mais no local.
Localizaram o acusado na rua de trás da casa da vítima. A vítima
relatou que tinha medida protetiva e que foi ameaçada e que houve
problemas mais graves com o filho Renato. Não se recorda se o réu
estava machucado. Localizaram o réu acerca de 100, 150 metros de
distância da casa da vítima.”
“A testemunha [...], ouvida em solo policial (fls.10), declarou
que: 'é enteado do autor, que sua genitora possui Medida protetiva em
desfavor dele, mas que ele vive descumprindo todo fim de semana e
quando a polícia chega ao local, ele já não mais está. Com relação aos
fatos, ela conta que na data de hoje o autor chegou em frente à casa da
vítima, chutou um carro que estava em frente a casa, depois parou o
carro dele em frente ao portão da casa, desceu do carro e ficou
xingando o declarante e a vítima. Que os xingamentos proferidos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
9
declarante foram: "viadão, bicha louca e ladrão"...(sic). Que também
ameaçou sua genitora e vítima dizendo que ela tinha que morrer e que
mãe e filho não prestam. Que também o autor grudou um amigo deles
pelo portão e na tentativa de apartar a briga o declarante abriu o
portão. O autor aproveitou e entrou no quintal, momento em que ambos
entraram em luta corporal. Que o amigo do declarante apartou a briga
e o segurou até a polícia chegar. Que ele se evadiu, mas foi encontrado
nas proximidades pelos policiais. Consigna que o amigo do declarante
se chama Rafael seu número para contato é (19).'”
“Ouvido em juízo, disse que estavam de mudança e sua mãe
estava indo vender empadas. Quando estavam saindo do apartamento o
acusado se dirigiu ao depoente e a sua genitora, bastante alcoolizado, e
passou a ofendê-los. Mais tarde, o acusado se dirigiu a nova residência
da vítima e do depoente e passou a xingá-los. Um amigo, então, tentou
interceder e foi agarrado pelo réu. Neste momento, abriu o portão e a
briga iniciou-se. O réu ameaçou o depoente e a sua genitora. O réu não
era autorizado a se aproximar da genitora. Os encontros do acusado
com a vítima eram forçados pelo acusado, que descumpria as medidas.
O réu chegou a quebrar o portão da vítima duas vezes. A vítima
entregava os filhos em comum do casal para irmã do réu. O acusado
não residia próximo do local e não tinha parente ou relação alguma
com o lugar.”
“Ines do Rocio Cardoso, ouvida em juízo, disse que foi vizinha
do réu e da vítima. O casal brigava muito. Nunca soube as razões das
brigas, tampouco quem começava. Ambos gritavam. A relação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
10
partes era bastante conturbada. O casal era de beber bastante.”
“Maria das Graças Eleuterio, ouvida em juízo, disse que
conhece o réu e a vítima. Trabalha com irmã do réu há 34 anos.
Quando o réu era casado com a vítima tinham um relacionamento
bastante conturbado. Os dois gritavam bastante, mas a vítima gritava
mais. Continua trabalhando na casa que Rodrigo mora atualmente. A
vítima vai atrás do réu. Não é atrás das crianças, mas sim do acusado
que ela vai. Ainda no mês passado a vítima foi ao local atrás do
acusado. O casal costuma beber. A vítima fica sempre no portão, nunca
entra no local. Conversa no portão da residência, jamais entra.
Indagada expressamente do assunto que eles tratam, a depoente disse
não saber. Também indagada como concluiu que não se trata de
assuntos relacionados aos filhos em comum, também não soube
esclarecer.”
“O réu, interrogado em solo policial (fls.12), disse que: 'que é ex-
companheiro da vítima e que na data de hoje estava em frente à casa
dela, quando foi espancado por seu enteado. Disse também estar
alcoolizado e que não sabe declinar os motivos da briga e que se
recorda apenas que teria ido até lá para conversar com seu filho a
respeito de uma casa. O interrogando também afirma ter conhecimento
sobre as Medidas protetivas de Urgência que a vítima possui em
desfavor dele.'”
“O réu, ouvido em juízo, disse que foi na casa da vítima para
levar sua filha. Não sabia que a vítima e o filho do réu estavam casa. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
11
chegar lá, foi ofendido pelo filho da vítima. Após ser ofendido pelo
Renato foi agredido por ele e desmaiou. Não sabia que a vítima estava
no local, tampouco Renato. Sabia apenas que o filho Pedro estava no
local, mas achava que ele tinha ido sozinho à residência. Não sabia que
a vítima morava lá. Normalmente não levava os filhos até a vítima por
conta da medida protetiva. Tinha certeza de que a vítima não estava no
local.”
Pois bem.
O acusado alegou que, após deixar a filha no shopping, foi a um
bar, que frequenta há mais de trinta anos. Acreditava que o filho estava
sozinho no local. Sua filha havia contado que o irmão iria ao local de
bicicleta. Se soubesse que ofendida estava no local, não se aproximaria.
Só soube, após ser agredido com pauladas. Geralmente, era sua irmã
quem buscava os filhos. Na ocasião, em razão da medida protetiva,
estava em um bar que fica em frente ao condomínio da ofendida,
aguardando a filha para levá-la ao shopping. Questionado, o réu disse
que, após levar a filha ao shopping, foi para um outro no bar defronte à
residência para qual a ofendida estaria se mudando, mas não sabia que
ela estava morando no local. Depois, disse que foi a esse bar porque
sabia que o filho poderia estar ali. Ao avistar o filho chegando, o
chamou para comerem no referido bar. Após o filho adentrar a
residência, Renato passou a ofendê-lo do interior da referida residência,
enquanto estava sentado no bar. Como seu filho estava com o controle
do portão eletrônico nas mãos, Renato quebrou o portão para sair e,
então, o agrediu com um pedaço de madeira, acertando-a na cabeça e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
12
perna. Sustentou que foi para a calçada da residência da ofendida porque
queria falar com o filho. Nunca ameaçou a vítima. No domingo anterior
à audiência de instrução, a vítima passou em sua residência. Já
almoçaram juntos e mantêm convivência pacífica após os fatos. Disse
que “tudo acontece” por causa do filho da ofendida, Renato. Tinham um
relacionamento conturbado, porque a ofendida é muito violenta, “grita e
bate”. Quis fazer crer que, antes dos fatos, a vítima o convidou para ir
ao apartamento por duas vezes, tendo havido até um beijo. Por fim,
acrescentou que tinham o costume de beber juntos.
Os policiais militares Gabriel Paes Cruz e Ana Carolina Freitas
Silva relataram que atenderam uma solicitação sobre violência
doméstica. Quando chegaram, o réu já não estava no local. Em
patrulhamento, encontraram o acusado a cerca de 150 metros da
residência da ofendida. A ofendida e seu filho disseram que o acusado
foi ao local e os ameaçou. Não se recordaram se o acusado estava ferido.
Ana Carolina acrescentou que o apelante, que parecia estar sob o efeito
de drogas, confirmou que foi à residência da ofendida e a ameaçou.
[...], filho da ofendida e enteado do acusado, ouvido como
informante, relatou que estava no apartamento, quando viram o réu no
bar em frente. Acompanhou a genitora na venda das empadas, para
impedir que o apelante a seguisse. Após a venda, se encaminharam à
residência, para a qual estavam se mudando. Ao se aproximarem, viram
novamente o acusado, que estava em um bar em frente a esse local. O
apelante proferiu xingamentos contra ele e contra sua genitora. Um
amigo que estava com eles, pediu para que o réu fosse embora. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
13
apelante, então, pegou seu amigo pelo pescoço através da grade do
portão. Na ocasião, o réu os ameaçou dizendo: “o que é de você está
guardado”, “você vai ver o que eu vou fazer”. Questionado, negou que,
próximo à data dos fatos, sua genitora estivesse em situação “normal”
com o acusado. Após a separação, todos os encontros dos dois eram
conturbados. Asseverou que o acusado fazia escândalo em frente ao
apartamento, tendo já quebrado o portão com o veículo e com os pés.
Toda vez que acionavam a polícia, ele já havia deixado o local. A
genitora levava os filhos comuns do casal à residência da irmã do
acusado. O apelante, que estava bêbado na data dos fatos, não tinha
justificativa para estar no local.
Ines do Rocio Cardoso contou que foi vizinha do casal. À época
em que estavam juntos, o casal brigava muito. Tinham uma relação
conturbada, com gritos. Asseverou que o dois sempre bebiam.
Maria das Graças Eleuterio relatou que trabalhava com a irmã
do apelante. O casal tinha uma relação conturbada com muita gritaria,
“mais gritaria dela”. Disse que a ofendida procura o apelante na
residência, além de telefonar para ele. Vai ao portão conversar com ele.
Acredita que as conversas não eram sobre os filhos comuns.
A vítima declarou que, na época, havia medida protetiva deferida
em seu favor. Estava se mudando para o local dos fatos. Ao sair para
vender empadas, viu o acusado em frente ao seu condomínio, em um
bar. Ao vê-la, o réu disse que estava com ciúmes de “um carinha” com
que ela estaria. Ao terminar a venda das empadas, foi para a residência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
14
que estava se mudando. Seu filho e um amigo estavam no local. O
apelante foi ao seu portão, xingá-la, bem como seu filho, que é
homossexual. O réu chama o filho de “bicha barrigada”, “bicha
gorda”, entre outros xingamentos. O amigo de seu filho pediu para que
o réu fosse embora, mas ele continuou a proferir xingamentos. Na
sequência, o acusado pegou esse amigo pelo pescoço. Seu filho abriu o
portão e agrediu o apelante. O réu também os ameaçou, dizendo: “você
vai ver o que eu vou fazer”, “o que é seu está guardado”. Foram
casados por dezoito anos. Nesse período, o réu, por muitas vezes,
apertava a ponta de seu nariz, que ficava roxo, além de empurrá-la e a
“agredir” com palavras. Em determinada ocasião, quando saiu para
vender empadas, o acusado ficou mais exaltado e lhe deu um empurrão
que a derrubou no chão. A filha Mariana interveio e o réu puxou seus
cabelos. Durante a vigência da medida protetiva não mantinha contado
com o réu. Após os fatos descritos na denúncia, não teve mais
ocorrências com o acusado, motivo pelo qual pediu para que as medidas
protetivas fossem revogadas. Asseverou que o réu invadiu seu prédio
por várias vezes, tendo inclusive quebrado o portão. Depois da última
medida protetiva, manteve contato com o acusado por causa dos filhos.
Questionada, confirmou que, no último domingo (antes da audiência de
instrução), passou na residência do réu, a pedido do filho comum Pedro,
que queria comprar uma cama. A irmã do apelante era quem buscava os
filhos. O bar era quase em frente à residência e ficava a menos de 200
metros.
Destaca-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou
familiar, a palavra da vítima tem especial relevância na reconstrução dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
15
fatos, não podendo, evidentemente, ser desconsiderada se em
consonância com os demais elementos de prova dos autos. Nesse sentido
é o posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
LESÃO
CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA.
SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar,
a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo
quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. No caso em exame, as instâncias de origem, após exame
do conjunto fático-probatório amealhado aos autos,
concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a
ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no
art. 129, § 9o, do CP.
3. A ausência de perícia e de fotografias que atestem a
ocorrência do crime de lesão corporal praticado em
contexto de violência doméstica contra a mulher não é
suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu,
notadamente quando o crime foi comprovado por
depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que
corrobora o relato da ofendida.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n.
2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022, grifo
nosso)
O temor causado na vítima é evidente, tanto que representou
contra o acusado (fl. 11). A vítima afirmou que o acusado a ameaçou,
bradando: “você vai ver o que eu vou fazer”, “o que é seu está
guardado”. E suas declarações ficaram corroboradas pelo relato de
Renato e pelo depoimento da policial militar Ana Carolina que relatou a
confissão informal do acusado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
16
Ressalta-se ser desnecessário o ânimo calmo e refletido para a
caracterização do referido crime, sendo suficiente que o mal prometido
seja sério e concreto, o que restou plenamente demonstrado nos autos.
Confira-se:
“AMEAÇA - promessa de mal futuro que restou
demonstrado sob o crivo do contraditório - vítima que
aponta o réu como autor da ameaça - admissão do réu de
que disse algo que não deveria - caracterização do delito de
ameaça não demanda ânimo calmo e refletido, bastando o
prenúncio de causar mal injusto e grave, incutindo real
temor à vítima - tipicidade configurada - de rigor é a
condenação - improvimento ao apelo do réu.” (TJSP,
Apelação
Criminal
no
1500477-76.2020.8.26.0218,
7a
Câmara Criminal, rel. Des. Mens de Mello, julgado em
07.03.2023)
“APELAÇÃO CRIMINAL. Violência Doméstica. Lesão
corporal e ameaça. Decreto condenatório. Defesa requer a
absolvição do delito de lesão corporal por excludente de
ilicitude, reconhecendo-se a legítima defesa, e do delito de
ameaça por atipicidade, já que referente a mal atual e não
praticado com ânimo calmo e refletido. Sem razão. Autoria
e materialidade suficientemente demonstradas. Relatos
contundentes da vítima. Palavra da ofendida prevalece
sobre a negativa do réu, ainda mais quando se apresenta
coerente com a dinâmica dos fatos. Lesão corporal. Não
configurada a legítima defesa. Ameaça. Desnecessário o
estado de ânimo calmo e refletido do agente para sua
configuração. Basta que a conduta seja capaz de incutir
temor na vítima. Penas bem dosadas. Regime inicial aberto.
Concedido sursis da pena. Apelo não provido.” (TJSP,
Apelação criminal, 0019167-83.2012.8.26.0001. 9a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Carlos Monnerat, julgado em
18.05.17).
Noutro giro, cumpre consignar que, ainda que o apelante
estivesse alcoolizado no momento dos fatos, nos termos do art. 28 do
Código Penal, somente o estado de embriaguez completa pode isentar o
réu de pena. Contudo, apenas se decorrente de caso fortuito ou força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
17
maior, a ponto de torná-lo incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
determinar-se de acordo com esse entendimento.
Quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, o
MM. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da
Comarca de Campinas, que deferiu nos Autos no 1516756-
90.2022.8.26.0114, em 22 de novembro de 2022, a aplicação de medidas
protetivas de urgência e determinou: “(a) fixação de limite mínimo de
200 metros de distância entre agressor e vítima, familiares e
testemunhas; (b) proibição de contato do agressor com a vítima,
familiares e testemunhas, por qualquer meio que seja; (c) proibição do
agressor frequentar o local de trabalho e a casa da vítima, situada à
[...] . Celular: (19) [...]; (d) proibição do agressor frequentar os locais
habitualmente frequentados pela vítima, tais como igreja, comércio,
clube, academia, dentre outros.” No entanto, conforme se depreende da
prova amealhada, o apelante, apesar de cientificado das medidas
protetivas, se aproximou da residência da vítima e a ameaçou. Portanto,
desobedeceu a ordem judicial e ignorou a necessidade de observar
distância mínima da ofendida.
Verifica-se que as medidas protetivas foram revogadas em
26.06.2023 (fl. 61 dos Autos no 1516756-90.2022.8.26.0114) porque a
vítima manifestou ao oficial de justiça, em 23.06.2023 (fl. 60 dos
referidos autos), que não estava mais em risco. Os fatos aqui tratados
ocorreram em 05.05.2023, portanto em data anterior à revogação das
medidas protetivas. Desse modo, não há falar que o fato praticado não
constitui crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
18
Anoto que a ofendida declarou que pediu a revogação das
medidas protetivas porque, após os fatos, não teve qualquer outra
ocorrência com o acusado.
Assim, o conjunto probatório é bastante robusto, inexistindo
dúvidas quanto à ocorrência e autoria dos delitos de descumprimento de
medidas protetivas e ameaça não havendo que falar em absolvição por
insuficiência de provas ou por ausência de dolo.
Passa-se à análise das penas.
Descumprimento de medidas protetivas
Na primeira etapa, considerando que “o réu tem uma
personalidade agressiva; não paga pensão regularmente; ofendeu o
filho da vítima por questões de orientação sexual; já causou inúmeros
transtornos a ex-companheira, destruindo o portão do apartamento dela
por duas vezes; e pior, muito pior, sem nenhum pudor, obrigou os filhos,
crianças de 13 e 14 anos, a escreverem cartas de próprio punho (fls.
108/111), tudo com o intuito de se isentar da responsabilidade criminal;
ainda insistiu na oitiva delas em juízo, mesmo alertando do dano
psicológico que isto causaria” (fl. 327), a pena-base foi fixada no
quádruplo do mínimo legal. No entanto, entendo mais adequada a
fixação da pena-base no dobro do mínimo legal, perfazendo 06 (seis)
meses de detenção, que se torna definitiva ante a ausência de
circunstâncias e causas alteradoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
19
Ameaça
Na primeira etapa, considerando os mesmos motivos já
elencados, a pena-base foi fixada no triplo do mínimo legal. No entanto,
entendo mais adequada a fixação da pena-base no dobro do mínimo
legal, perfazendo 02 (dois) meses de detenção.
Na segunda etapa, ante as agravantes previstas no artigo 61,
inciso II, alínea “f” (violência doméstica), do Código Penal, mantenho a
majoração de 1/6 (um sexto), pelo que a pena alcança definitivamente 02
(dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, porque ausentes causas
alteradoras.
Ante o concurso material de crimes, as penas são somadas e
alcançam 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção.
Por
sua
vez,
considerando
as
circunstâncias
judiciais
desfavoráveis, o Juízo de Origem fixou o regime inicial semiaberto.
Contudo, trata-se de réu primário, sem anotações de maus antecedentes
criminais, razão pela qual altero para o regime inicial aberto.
A pena privativa de liberdade não deve ser substituída por
restritiva de direitos em razão do posicionamento firmado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça no enunciado da Súmula 588. Confira-se:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
20
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”
Ao acusado foi concedida a suspensão da pena pelo prazo de 02
(dois) anos, nos termos do artigo 77 e seguintes do Código Penal. O
douto magistrado cumpriu o que determina o Código Penal. Incumbe ao
réu, quando questionado na audiência admonitória, recusar o benefício
concedido caso prefira cumprir a pena no regime aberto.
Quanto à indenização à vítima, a fixação de valor mínimo a título
de reparação civil foi devidamente pleiteada na denúncia (fl. 03),
possibilitando que a defesa questionasse a existência da obrigação ou o
valor mínimo pretendido.
Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça,
especificamente quanto à indenização por dano moral decorrente da
prática de crime concernente à Lei Maria da Penha, consolidado no
Tema de Recursos Repetitivos n.o 983:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor
mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que
haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida,
ainda
que
não
especificada
a
quantia,
e
independentemente de instrução probatória.”
Nessa linha:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
21
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO A
TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART.
387,
IV,
DO
CPP.
EXCLUSÃO.
INVIABILIDADE.
EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA.
PRESCINDIBILIDADE.
RECURSO
DESPROVIDO. I. "A Terceira Seção desta Corte Superior,
ao julgar os REsps n. 1.643.051/MS e 1.675.875/MS, sob o
rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que, 'Nos casos
de violência contra a mulher praticados no âmbito
doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido
expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não
especificada a quantia, e independentemente de instrução
probatória'" (REsp n. 2.040.306/RS, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe de 31/10/2023), o que, in casu, ocorreu. II. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.243.495/TO,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado
do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de
23/2/2024.)
Uma vez comprovada a agressão à mulher os danos psíquicos dela
derivados são evidentes, não dependendo, pois, de demonstração
probatória. Como já ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, “... a
própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de
desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher
como pessoa.”.
Admissível, portanto, a presunção do dano moral in re ipsa.
Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO
RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
22
ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP.
PEDIDO
NECESSÁRIO.
PRODUÇÃO
DE
PROVA
ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO
JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos
princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III),
da igualdade (CF, art. 5o, I) e da vedação a qualquer
discriminação atentatória dos direitos e das liberdades
fundamentais (CF, art. 5o, XLI), e em razão da determinação
de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa
de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8o)
- tem avançado na maximização dos princípios e das regras
do novo subsistema jurídico introduzido em nosso
ordenamento com a Lei no 11.340/2006, vencendo a timidez
hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar
contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n.
542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência
contra as mulheres implica defender sua liberdade (para
amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para
seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e
otimizar todos os instrumentos normativos que de algum
modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios
causados pela violência sofrida na condição de mulher.
3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso
sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada
em âmbito internacional, a uma maior valorização e
legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo
penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no
Código de Processo Penal com a reforma de 2008,
nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a
inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica
jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade
de indenização para as duas espécies de dano - o material e o
moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na
denúncia ou na queixa.
5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se
cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de
violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável
compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de
indenização, a título de danos morais, para a vítima de
violência doméstica, independe de indicação de um valor
líquido e certo pelo postulante da reparação de danos,
podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz
sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
23
6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por
óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do
prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a
Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código
de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o
juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante
que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da
vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática
criminosa experimentada.
7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de
instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de
humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria
conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída
de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor
da mulher como pessoa.
8. Também justifica a não exigência de produção de prova
dos danos morais sofridos com a violência doméstica a
necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual
já existente, o atendimento integral à mulher em situação de
violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as
possibilidades de violência institucional, consubstanciadas
em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao
devido processo penal, de que são expressão o contraditório e
a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra,
derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é
integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez
demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela
derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser
demonstrados.
10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização
mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título
de danos morais à vítima da violência doméstica.
TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor
mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja
pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que
não especificada a quantia, e independentemente de instrução
probatória.
(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de
8/3/2018.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
24
O valor da indenização, por sua vez, consoante jurisprudência,
inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser fixado
mediante o emprego de um critério bifásico, o qual, resumidamente,
consiste em estabelecer, numa primeira etapa, um valor que leva em
conta o interesse jurídico lesado, considerando um grupo de precedentes
que apreciaram casos semelhantes. Em seguida, na segunda etapa,
devem ser acrescidas as circunstâncias do caso examinado. O critério
bifásico visa a fixação de valor proporcional ao dano moral causado pela
infração penal, de modo razoável, proporcional, haja vista a inexistência
de regra legal para fazê-lo.
Levando, pois, em consideração o interesse jurídico lesado e os
precedentes jurisprudenciais fixo o valor, na primeira etapa do critério
bifásico, em R$ 1.000,00 (um mil reais). Na segunda etapa, do critério
bifásico são consideradas: 1. As condições socioeconômicas das partes
envolvidas, segundo o que consta nos autos do processo: a) o réu: sem
informação; b) a vítima: vendedora de empadas (prova oral colhida); 2.
O acusado cometeu os crimes de descumprimento de medidas protetivas
e ameaça; 3. As condutas criminosas foram cometidas sob circunstâncias
mais graves que o normal à espécie, conforme constou da dosimetria das
penas; 4. Salvo as consequências físicas e psicológicas inerentes ao
crime cometido, sobre outras não há notícia dos autos. Diante desse
cenário, fixo a indenização em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos
reais) para a vítima.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto por Rodrigo Urbano para reduzir suas penas a 08 (oito) meses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501731-59.2023.8.26.0548 -Voto no 21136 ref
25
e 10 (dez) dias de detenção, no regime inicial aberto, e fixar a
indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (quinhentos e
cinquenta reais), mantendo-se, no mais, a r. Sentença.
A Vara de Origem, no momento oportuno, providenciará o
necessário para o cumprimento das penas.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator